Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA DECISÃO EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RITO PROCEDIMENTAL. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO EXECUTADO. MATÉRIA NÃO SUSCETÍVEL DE ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. ART. 525, §1o DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA À FORMAÇÃO DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença – indeferindo, todavia, pleito de concessão de efeito suspensivo à insurgência até o julgamento de recurso interposto perante o STJ.
2. A discordância em relação à valoração dos elementos de prova coligidos aos autos e o inconformismo atinente à fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não devem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional.
3. Prescindível aguardar o trânsito em julgado de ato contra o qual tenham sido interpostos recursos que não possuem efeito suspensivo automático – e tal efeito tampouco tenha sido atribuído – para viabilizar o cumprimento provisório.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Conquanto possível a concessão de efeito suspensivo, devem ser preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil – não verificados no particular.
6. A caução prevista no inciso IV do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar e pender o agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil – hipóteses dos autos.
7. Não merece acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença que, fugindo das matérias listadas pelo artigo 525, §1o do CPC, revisita questões puramente meritórias, almejando atacar a formação do título (no caso, o valor em que fixados os alimentos).
8. Recurso conhecido e desprovido.